Tribunal: TJES
Processo: 0011675-98.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011675-98.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, DO CP). ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESPALDO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. ERRO MATERIAL. PENA DE RECLUSÃO COMINADA AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CORREÇÃO. PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando comprovado, pelos elementos probatórios dos autos, que o acusado adulterou os sinais de identificação de veículo, escorreita está sua condenação pelo crime do artigo 311 do Código Penal.

2. Se o acusado não possui condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos ora em análise, necessário o decote da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal.

3. Cabível a correção de erro material na sentença que, considerou a natureza da pena do crime do artigo 306 do CTB, como sendo de reclusão, quando o correto seria detenção.

4. A pena de suspensão da habilitação deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Em razão da primariedade do réu (decote da agravante da reincidência), e do
quantum
de pena, deve ser fixado o regime aberto para início de cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3º do Código Penal.

6. Estando presentes todos os requisitos legais elencados no artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por penas alternativas.

7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011675-98.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei 9.503/97) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas:
privativa de liberdade
de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime prisional semiaberto (em razão da reincidência), E
pecuniária
de 11 (onze) dias-multa, e 06 (seis) meses de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões recursais (id. 6943677), a defesa requer:

[1] a absolvição do acusado quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), por insuficiência de provas; e

[2] o decote da agravante da reincidência.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
, em suma, que no dia 30 de setembro de 2018, na Rodovia 482, no Bairro BNH, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante foi flagrado, conduzindo veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, bem como adulterou, o sinal identificador do veículo, a saber, o número do motor.

Acerca do pleito absolutório do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP)
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria, encontram-se demonstradas, pelo boletim unificado (fls. 28/30 do IP), pelo relatório de exame pericial veicular (fls. 34/41 do IP), bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos dos militares, que participaram da diligência policial, os quais foram incisivos para o deslinde da questão.

O PM Leandro Freitas Albino, quando ouvido em juízo, mencionou que, ao verificarem o carro no sistema, foi verificado que, a numeração da placa, e do chassi do veículo, não correspondiam, indicando sinal de adulteração.

Por sua vez, o PM João Batista da Silva, quando ouvido em sede judicial, mencionou que, ao consultarem o sistema, verificaram que haviam sinais de adulteração do chassi do automóvel.

Vale dizer que, é entendimento jurisprudencial, que os depoimentos de policiais, merecem credibilidade, vez que possuem presunção de veracidade, mormente quando estão de acordo com as demais provas colacionadas nos autos, conforme ocorreu no presente caso.

Em que pese a alegação do apelante, de que o veículo não lhe pertencia, e, por isso, não sabia da adulteração, vê-se que, o acusado, possuía a documentação do automóvel, tendo, inclusive, a apresentado aos policiais militares, quando da abordagem.

Diante disso, impõe-se a manutenção da condenação do recorrente, pela prática do delito previsto no artigo 311, do Código Penal.

Q
uanto ao pedido de decote da agravante da reincidência,
vejo que razão assiste a defesa.

Isto porque, a ação penal utilizada para agravar as penas do réu, na segunda fase dosimétrica (autos nº 0019174-07.2016.8.08.0011), conforme bem enfatizou o agente ministerial na origem, em sede de contrarrazões, “
ainda não transitou em julgado
”, o que não é suficiente para configurar maus antecedentes, ou reincidência.

Feitas essas considerações, passo a dosimetria das penas.

E
m relação ao crime de embriaguez ao volante
, tenho que necessária, inicialmente, a correção de erro material.

É que, o referido delito, é punido com pena detenção, e não com reclusão, como fixado na r. sentença.

Assim, a pena aplicada, deve ser retificada nesse ponto.

Na primeira fase da dosimetria, vejo que a reprimenda foi estatuída no patamar mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção, desmerecendo reparos.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e, embora devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la, vez que não é possível reduzir a pena-base aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, concretizo a reprimenda em 06 (seis) meses de detenção.

Não foi arbitrada pena de multa para este crime, erroneamente pelo juízo. Assim, diante da inércia da acusação, não cabe reforma em segundo grau, em razão do princípio do
non reformatio in pejus
.

Ademais, como a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, restou concretizada no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção, deve a pena de suspensão da habilitação, para dirigir veículo automotor, da mesma forma, ser fixada no mínimo legal, guardando a devida proporcionalidade com a primeira.

Assim, nos termos do artigo 293, do Código de Trânsito, estabeleço a pena de suspensão da habilitação, para dirigir veículo automotor, em 02 (dois) meses.

Em relação ao delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, na primeira fase, verifico que a sanção basilar do acusado, foi aplicada no patamar mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo nada que ser alterado.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, concretizo a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tendo sido os delitos cometidos na forma do art
igo
69 do C
ódigo Penal
, mantenho a aplicação cumulativa das penas, fixando a reprimenda final em
03 (três) anos de reclusão,
e
06 (seis) meses de detenção
e multa, de 10 (dez) dias-multa; e
02 (dois) meses
de suspensão do direito de dirigir veículos automotores
.

Em razão da primariedade (decote da agravante da reincidência), e do
quantum
de pena, impõe-se o abrandamento do regime inicial para o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, e § 3º do Código Penal.

Do mesmo modo, presentes os requisitos do artigo 44 do Estatuto Repressivo, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para:

[1] afastar a agravante da reincidência;

[2] corrigir erro material na sentença;

[3] reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor;

[4] alterar o regime inicial de cumprimento de pena; e

[5] substituir a pena corporal por restritiva de direitos.

Resta concretizada as reprimendas do apelante em: 03 (três) anos de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e proibição de se obter a permissão, para dirigir veículo, ou suspensão de sua habilitação, pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a reprimenda corporal, substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Mantenho, no mais, r. sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de expedir alvará se soltura ao apelante, porquanto o mesmo não se encontra preso em virtude deste processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.